Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la e, ao relator, se já distribuída a apelação, sendo inadequada a via eleita pela ré que pleiteou tal efeito na petição do próprio recurso, o que impede seu conhecimento, no particular.
2. A parte ré, optando por impugnar o valor atribuído à causa, assume o ônus de evidenciar que fora estimado em desconformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos, derivando, da ausência de contrariedade à estimativa, a imperativa necessidade de rejeição do inconformismo se, conquanto encartando a ação pedidos cumulados, não desqualificara o estimado pela parte autora quanto ao pedido cominatório formulado, a despeito de estar jungido ao custeio do tratamento que teria se recursado ilegitimamente. (Acórdão 1210547, 07034817720188070017, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019).
3. A princípio, ressalte-se que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35-G da Lei 9656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
4. Reputam-se nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, assim consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato (art. 51, inciso IV e §1o, inciso III, do CDC).
5. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
6. Recurso conhecido em parte e não provido.